Tribunal: TCU
Processo: 002.384/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3153/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.384/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Alves de Souza (XXX.963.444-XX); Antonia Martins Eneas (XXX.746.193-XX); Armando Lucio Ramos de Medeiros (XXX.487.178-XX); Evenildo Bezerra de Melo (XXX.796.974-XX); Fatima Maria Gomes Lima (XXX.355.604-XX); Jair Leao da Silva (XXX.437.504-XX); Lucia de Fatima Durao Ferreira (XXX.738.684-XX); Marcelo Reis Rodrigues da Silva (XXX.306.534-XX); Marlos de Barros Pessoa (XXX.494.134-XX); Simone Maria da Cruz Goncalves (XXX.418.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.